Tribunal: TJMT
Processo: 1033740-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033740-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 001.531.201-18 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1033740-77.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): VILMAR SILVERIO DE SOUZA

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:

“
Art. 129
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único
O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são
a partir do trânsito em julgado
, por via de consequência o
art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente
até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

O Recorrente,

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente os pleitos inerentes ao auxílio fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes,
de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Com a edição da LC 555/2014, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu significante mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como, retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o art. 128 que determina que o Estado entregará o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia.

Porém, ao julgar a ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, restou assim descrita ao final, o comando em relação aos seus efeitos:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, de onde, por tais razões, a sentença deve ser reformada.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para determinar o pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018 e 2019.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso do auto para determinar o pagamento do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30%), referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, nos valores mencionados na inicial, com
juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga.

Determino que a parte recorrente apresente cálculo nos exatos limites da sentença e deste acórdão.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022